Tribunal: TJDFT
Processo: 0012958-87.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012958-87.2016.8.07.0001 RECORRENTE: R A DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CIA LTDA - ME RECORRIDO: BARTOLOMEU COSTA FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE CHEQUE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. EXCEPCIONALIDADE OU ANUÊNCIA DO CREDOR. DESCARACTERIZAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. INCUMBÊNCIA DO EMBARGANTE NÃO ATENDIDA. RECONHECIMENTO DA FORÇA EXECUTIVA DO TÍTULO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. A discussão da causa debendi em execução judicial de cheque somente se admite quando houver sido dado em garantia de negócio e não tiver entrado em circulação, ou quando o credor anuir com a conversão do feito para o rito ordinário (art. 785 do CPC). 2. Incumbe ao embargante fornecer elementos críveis e aptos à descaracterizar o título executivo exequendo, ante sua força cambiária. 3. Reconhecida a improbabilidade da versão defendida nos embargos à execução, deve-se reconhecer a força executiva do título exequendo. 4. A improcedência dos embargos à execução prejudica os pedidos de revisão da verba sucumbencial e condenação em litigância de má-fé formulados pela devedora. 5. Recurso do credor provido. Recurso da devedora prejudicado. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido afrontado os artigos 25 da Lei 7.357/1985, 373, incisos I e II, 784, inciso I, 785 e 803, todos do Código de Processo Civil, defendendo: a) a tese de que a autonomia do cheque não é absoluta e permite, em situações excepcionais, a discussão acerca do negócio jurídico que deu causa à sua emissão, em especial quando o título não houver circulado e houver servido de garantia do negócio travado entre o emitente e o destinatário; b) que a parte embargada não demonstrou a suposta compra conjunta; c) a nulidade da execução, pois o cheque constituía garantia de contrato em que houve posterior desistência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 25 da Lei 7.357/1985, 373, incisos I e II, 784, inciso I, 785 e 803, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora fez as seguintes ponderações no ID 12511356 – Págs. 5/6 acerca das teses defendidas pela parte recorrente, verbis: O contrato de cessão de direitos sobre o imóvel indicado nos autos, firmado entre Bartolomeu Costa Ferreira e Ajax Batista, em 1o de julho de 2014, prevê o pagamento do valor acordado em uma parcela de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à vista e outra, de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para 13/8/2014. Em depoimento, contrariando o documento supracitado, o promitente comprador Ajax Batista afirmou que “avençou que depositaria o valor devido em conta do embargado até o pagamento total da dívida” e, ao mesmo tempo, “que o contrato de fls. 20/22 foi celebrado uma semana depois de tê-lo acertado verbalmente com o embargado”. Afirmou, ainda, que até a data da oitiva (16/5/2018) já havia transferido R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o credor. Ocorre que os parcos comprovantes de depósito juntados aos autos foram realizados por terceiros e, ao todo, alcançam a soma de R$ 22.450,00 (vinte e dois mil, quatrocentos e cinquenta reais), que tampouco tem relação com os valores acertados no contrato de cessão de direitos. Noutro exercício de raciocínio, ademais do valor lançado no cheque em questão corresponder à segunda parcela da dívida contratada, nota-se que os carimbos lançados no verso da cártula comprovam a recusa para compensação em 20/8/2014, por falta de fundos, e novamente em 22/8/2014, por ter sido sustada, datas bastante próximas àquela contratualmente acordada para o pagamento. Ainda, embora os dois supostos envolvidos na compra do bem busquem demonstrar distanciamento entre si, a oitiva de ambos apresenta diversas contradições e evidencia a relação que procuram ocultar, conforme se denota nos trechos que ora transcrevo: (...) Acrescente-se que o histórico de Ajax Batista como mentor de diversos estelionatos, descrito no relatório da sentença prolatada na ação criminal n. 2009.01.1.132653-4, reduz consideravelmente a credibilidade de suas declarações (ID 10364458). Por fim, a falta de comprovação da alegada desistência de Antônio quanto à compra do imóvel e sua inércia em reaver a cártula de cheque emitida pela empresa de sua esposa, em valor significativo, arrematam a improbabilidade da versão defendida pela embargante, especialmente por tratar-se de pessoa que, declaradamente, “trabalha com compra e venda de bem (...)” – ID 10364489, fls. 2/3. Assim, imperioso reconhecer a manutenção da força executiva do título extrajudicial cujo adimplemento pretende o portador/exequente e, consequentemente, a rejeição dos presentes embargos à execução. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, bem como cláusulas do referido ajuste, providências vedadas pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1611171/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 4/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015